Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-78.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001834-78.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTES: NEUSA SILVEIRA e DIRCEU CORREA
RECORRIDO: RICARDO ANTONIO MARTINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTEDE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTO E VEÍCULO DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que “ no dia 01/09/2022 o seu veículo Jeep Renegade trafegava pela Avenida em 22.06.2023, por volta das 18h20 quando trafegava pela Av. Noemia Tonello Dalmolin sentido Bairro São José, foi vítima de acidente de trânsito causado pela Requerida NEUSA SILVEIRA. Vale esclarecer que a Av. Noemia Tonello Dalmolin é preferencial. Trafegando pela Av. Noemia Tonello Dalmolin, em determinado momento quando chegou no cruzamento da Rua Luís de Camões, teve sua moto abalroado pela condutora do carro que vinha da direção da rua Luís de Camões, o qual, inadvertidamente, adentrava na Av. Noemia Tonello Dalmolin, sem observar a preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida pelo requerente, foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao UPA. Com o impacto, houve a queda ao solo do requerente causando lesões pelo corpo, atestado pelos médicos que sofreu fraturas no braço e punho direito (prontuário UPA e imagens em anexo) e logo depois encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso (prontuário em anexo). A motocicleta conduzida pelo Requerente, foi atingida na sua parte trazeira esquerda, causando-lhe prejuízos de ordem material, razão pela qual pretende ser indenizado. Conforme vídeo de câmeras que registraram o momento. “Requer indenização por danos materiais referente ao conserto do veículo no valor de R$ 4.572,91.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial condenando os Requeridos a pagarem ao Requerente o valor de R$ 4.572,91 a título de danos materiais.
3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
4. Segundo consta do Boletim de Ocorrência, conforme declarações e informações prestadas Recorrente “ que a parte requerida NEUSA SILVEIRA relata à autoridade policial, que ao tentar efetuar o cruzamento entre a Rua Luís de Camões e Av. Noemia Tonello Dalmolin não observou que a parte requerente trafegava na via preferencial, a qual acabou colidindo com seu veículo.”
5. As provas existentes nos autos (fotos, boletim de ocorrência, vídeos) corroboram com as alegações do Autor.
6. Logo, é fato incontroverso que a Recorrente não respeitou e invadiu a preferencial atingindo o Recorrido, não havendo que se falar em culpa concorrente.
7. Os danos materiais restaram devidamente demonstrados através de fotos da moto sinistrado e de orçamentos para a sua reparação de forma adequada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001834-78.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO MARTINI - CPF: 009.739.079-83 (RECORRIDO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), NEUSA SILVEIRA (RECORRENTE), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), DIRCEU CORREA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025